Tribunal: TJPA
Processo: 0800578-89.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6099 - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800578-89.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARINEIDE FARIAS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS NO CARGO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO DE INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO E REANÁLISE DO PROCESSO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará, pelo IGEPPS e pela SEDUC/PA contra decisão monocrática que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por servidora estadual visando assegurar o direito à aposentadoria, com base em regra anterior à reforma previdenciária estadual. A negativa administrativa fundamentou-se na ausência de cinco anos de exercício no cargo atual (Especialista em Educação), conforme exigência do art. 3º da EC nº 47/2005. A servidora alegou vício no indeferimento por não considerar o protocolo anterior ao advento das novas exigências normativas e por não oportunizar o saneamento do processo, descumprindo garantias procedimentais básicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e nulidade no processo administrativo de aposentadoria por ausência de intimação para saneamento e exercício do direito de escolha da regra previdenciária aplicável; (ii) estabelecer se a decisão administrativa violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade estrita ao extinguir o processo sem análise integral do pedido e da

documentação
.

II.
RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo interno, pois as razões recursais enfrentam de forma contextual os fundamentos da decisão agravada, ainda que sob outro enfoque jurídico, satisfazendo o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, §1º, do CPC.

A decisão administrativa que extingue o processo de aposentadoria sem oportunizar o saneamento das pendências documentais e sem intimação do servidor para manifestação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade estrita.

O art. 5º do Regulamento Geral do RPPS/PA determina o retorno do processo ao órgão de origem quando constatadas irregularidades documentais, o que não foi observado no caso concreto.

A ausência de oportunidade para que a servidora exercesse o direito de opção pela regra previdenciária mais benéfica, conforme previsto no art. 148 do mesmo Regulamento, configura vício formal relevante e enseja a nulidade do indeferimento.

O processo administrativo deve respeitar a data do protocolo original (2014), e não data posterior equivocadamente considerada pela Administração, pois isso interfere na incidência da norma aplicável e na caracterização de eventual direito adquirido.

A documentação constante dos autos indica equívocos e omissões nas informações prestadas pelas autoridades coatoras, o que reforça a necessidade de reanálise completa do pedido administrativo.

A permanência da servidora em afastamento remunerado, garantida liminarmente, deve ser mantida até a decisão final em processo regular, como forma de preservar sua segurança jurídica e evitar prejuízos irreparáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A Administração Pública viola os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa ao extinguir processo de aposentadoria sem oportunizar saneamento das pendências documentais.

É nulo o ato administrativo que indefere aposentadoria com base em exigências supervenientes ao protocolo do requerimento, sem garantir ao servidor o direito de optar por regra previdenciária mais favorável.

Deve ser assegurado ao servidor o afastamento remunerado até nova decisão administrativa devidamente fundamentada e instruída.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 1º, III, e 5º; EC nº 47/2005, art. 3º; Regulamento Geral do RPPS/PA (DOE nº 33.356/2017), arts. 5º e 148.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente citada no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que concedeu a segurança, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por MARINEIDE FARIAS DE OLIVEIRA, com o objetivo de garantir o direito de aposentadoria com base em tempo de contribuição e regras previdenciárias anteriores à reforma previdenciária estadual.

Síntese da demanda.

Alega o Estado do Pará, em suas razões recursais, que a impetrante teve seu pedido de aposentadoria indeferido administrativamente pelo IGEPPS, sob o fundamento de ausência de tempo mínimo exigido no cargo atual para a concessão do benefício.

Afirma que a decisão administrativa baseou-se no fato de que a servidora não possui cinco anos de efetivo exercício no cargo de Especialista em Educação, correspondente à matrícula nº 330876/2, condição indispensável para a concessão da aposentadoria conforme a regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Aduz que a impetrante exerceu anteriormente o cargo de Professora (matrícula nº 330876/1), do qual foi exonerada em 01/06/2012, passando a exercer o novo cargo a partir de 04/06/2012.

Afirma que o afastamento para aguardar aposentadoria ocorreu em 14/03/2015, totalizando apenas 2 anos, 9 meses e 5 dias de efetivo exercício no novo cargo, o que impede o deferimento da aposentadoria, mesmo com o tempo anterior reconhecido.

A manifestação técnica da SEDUC (Parecer nº 167/2019) abordou apenas o primeiro vínculo funcional, sem análise adequada do segundo vínculo, sendo omissa quanto à regularidade da vida funcional na matrícula atual.

Informa que foram realizadas novas simulações no sistema SISPREV WEB, que apontaram a ausência de preenchimento dos requisitos, especialmente o tempo no cargo, desconsiderando as faltas injustificadas.

Por fim, afirma que a decisão monocrática que concedeu a segurança não observou esses aspectos materiais e formais, permitindo que a servidora continue afastada com remuneração integral, sem atender às exigências legais.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão violou os preceitos da legislação estadual, especialmente os artigos 24 e 25 do Regulamento Geral do RPPS/PA, publicado no DOE nº 33.356, de 18/04/2017, além da Lei Complementar nº 39/2002.

A aposentadoria por tempo de contribuição da impetrante deveria ser analisada à luz da Emenda Constitucional Estadual nº 77/2019 e das novas regras de transição previstas, que mantêm como requisito obrigatório os cinco anos no cargo.

Não há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança, dada a ausência do preenchimento dos requisitos legais.

Sustenta ainda que:

A impetrante deve retornar ao trabalho para completar o tempo restante no cargo de Especialista em Educação, garantindo o cumprimento das regras previdenciárias vigentes.

A permanência da servidora afastada contraria o interesse público e compromete o correto funcionamento da administração pública.

Por fim, requer que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente AGRAVO INTERNO, reformando-se a decisão que concedeu a segurança, com a consequente denegação da ordem mandamental, sob o fundamento da inexistência de direito líquido e certo da impetrante.

O Estado reforça o pedido com base na necessidade de respeito à legalidade estrita na concessão de aposentadorias, conforme previsto na Constituição Federal, na legislação estadual e nas normas do regime próprio de previdência social.

A parte agravada apresentou contrarrazões alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso de agravo interno por ausência de impugnação específica. No mérito, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção integral da r. decisão monocrática – Id. 27651946.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

II – Preliminar de Não Conhecimento do Recurso de Agravo Interno (tese arguida pela parte agravada).

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica, nos termos que seguem.

Consoante o disposto no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, “é vedado ao relator limitar-se a rechaçar os argumentos do agravo interno mediante remissão aos fundamentos da decisão agravada, devendo enfrentá-los motivadamente.” A jurisprudência pátria, ao interpretar esse dispositivo, evoluiu para exigir que o recorrente enfrente de modo direto e específico os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso vertente, conquanto a agravada alegue que o Estado do Pará teria se limitado a repetir as razões anteriormente lançadas nas informações, verifica-se que as razões do agravo interno abordam, com precisão, os fundamentos da decisão agravada, ainda que de modo colateral.

A insurgência recursal rebate a tese da nulidade da decisão administrativa por ausência de saneamento prévio do feito, sustentando que a servidora não preenche os requisitos da regra previdenciária por ela eleita, especialmente no tocante ao tempo mínimo no cargo de Especialista em Educação. Argumenta, ainda, que eventual retorno do processo à SEDUC não supriria o vício de fundo, consistente na inexistência de direito à aposentadoria pretendida.

Portanto, não há falar em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto as razões do agravo demonstram inconformismo e enfrentam o conteúdo da decisão monocrática, ainda que sob outro enfoque. Trata-se de argumento jurídico que, embora não utilize os mesmos termos da decisão agravada, ataca sua lógica essencial, relacionada à nulidade do indeferimento administrativo.

Nesse cenário, não se pode exigir que o recorrente, para viabilizar seu recurso, adote ipsis litteris os fundamentos da decisão recorrida, bastando, para o preenchimento do requisito de impugnação específica, que os enfrente de maneira direta e contextual.

Assim, no meu entendimento não se configura a hipótese de ausência de dialeticidade. Por conseguinte, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica.

III – Mérito.

Examinando os presentes autos, constato que a agravada MARINEIDE FARIAS DE OLIVEIRA é servidora pública estadual, ocupante do cargo efetivo de Especialista em Educação, integrante do quadro funcional da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, tendo iniciado sua trajetória no serviço público em 20 de junho de 1980. Em 19 de novembro de 2014, protocolou requerimento de aposentadoria voluntária, fundamentado no suposto preenchimento dos requisitos constitucionais e legais, especialmente no que tange ao tempo de contribuição e à natureza do exercício no magistério. A partir de 14 de março de 2015, amparada em orientação administrativa, optou por afastar-se de suas funções laborais, aguardando a conclusão do processo de inativação.

Alega que, à época do requerimento, já havia implementado todas as condições exigidas para a aposentação sob a regra especial conferida aos profissionais do magistério, tendo inclusive obtido manifestação técnica favorável emitida pela própria SEDUC. Contudo,
após mais de uma década de trâmite administrativo, foi surpreendida com decisão de indeferimento de seu pleito
, sob o fundamento de suposta ausência de documentação essencial à instrução processual, circunstância que, em seu sentir, não apenas revela inobservância do devido processo legal, mas compromete a segurança jurídica de sua expectativa de direito à aposentadoria.

Entendo que o processo administrativo instaurado para fins de concessão de aposentadoria foi prematuramente extinto, sob a alegação de ausência de documentação considerada essencial à sua regular tramitação, conforme se depreende do documento de Id. 24327366. Todavia, verifica-se que parte significativa dos documentos reputados como ausentes passou a ser exigida apenas após a data de protocolização do requerimento formulado pela Impetrante, em razão de alterações normativas supervenientes.

Diante desse quadro fático-normativo, revela-se manifesto o vício da medida adotada pela Administração Pública, que optou pela extinção do feito ao invés de promover a diligência adequada. Em observância ao princípio da legalidade estrita, que veda a retroatividade de exigências documentais, e em consonância com o postulado da segurança jurídica, a providência correta seria a remessa do processo ao órgão de origem – no caso, a SEDUC – para saneamento das eventuais pendências e complementação da instrução. Tal conduta, além de preservar os direitos da servidora, assegura a higidez do procedimento administrativo e o respeito às garantias fundamentais que o regem.

Nesse contexto, impende destacar a dicção normativa do artigo 5º do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, cuja redação expressamente dispõe nos seguintes termos:

“Art. 5º - Os requerimentos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e abono de permanência devem ser formulados perante o órgão/entidade de origem do servidor/militar e, após a devida instrução documental, encaminhados ao Protocolo Previdenciário do IGEPREV, o qual realizará a conferência da documentação.

Parágrafo único – O processo regularmente instruído deve ser encaminhado ao Núcleo de Registros e Contribuições e Tempo de Serviço - NURC para elaboração de histórico das contribuições previdenciárias, salvo os abonos de permanência, que serão encaminhados diretamente à Gerência de Cadastro e Habilitação – GECAH.
Constatada irregularidade na documentação, o processo deve retornar ao órgão/entidade de origem para fins de regularização”.

Outrossim, cumpre salientar que o âmago da presente controvérsia reside na necessidade de reexame integral do pedido administrativo formulado pela Impetrante, com vistas à concessão de aposentadoria sob a égide da norma previdenciária mais vantajosa ao seu caso concreto. Nessa linha de raciocínio, observa-se que as informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, conquanto relevantes, não esgotam a totalidade da matéria posta em juízo. Isso porque limitam-se à análise da admissibilidade da aposentadoria requerida, restringindo-se à verificação de cumprimento de determinados requisitos legais formais, sem, contudo, enfrentar de modo amplo e substancial a pretensão da Impetrante/agravada quanto à aplicação da regra de transição ou do regime previdenciário mais favorável, o que configura omissão relevante diante do princípio da legalidade em sua vertente pro misero e do dever de motivação dos atos administrativos.

Ademais, impende ressaltar que as informações constantes das manifestações das autoridades apontadas como coatoras
(Id. 25245791 e 25245792)
revelam discrepâncias substanciais em relação ao conteúdo fático delineado na exordial, notadamente no tocante a marcos temporais relevantes à controvérsia. Em especial, observa-se que os Impetrados sustentam, em suas razões, que o requerimento de aposentadoria da Impetrante teria sido formalizado apenas no ano de 2018, circunstância que, se verdadeira, alteraria significativamente o quadro jurídico a ser apreciado.

Todavia, tal assertiva não encontra respaldo nos elementos documentais constantes dos autos. Com efeito, verifica-se que o pedido administrativo de aposentação foi, na realidade, protocolizado em 13 de novembro de 2014, conforme comprova o documento identificado sob o Id. 24327314, na página 07 do processo. Esta divergência temporal não é de somenos importância, pois interfere diretamente na incidência das normas previdenciárias então vigentes, no reconhecimento de eventual direito adquirido e, por conseguinte, na regularidade do ato administrativo impugnado.
Trata-se, portanto, de incongruência que compromete a fidedignidade das informações prestadas pelas autoridades impetradas e reforça a necessidade de reexame detido do feito à luz da documentação efetivamente constante dos autos
.

Outro aspecto de notável relevância que emerge da análise dos autos refere-se à ausência de comprovação documental inequívoca acerca da regular investidura da Impetrante nos dois vínculos funcionais que afirma ter mantido com a Administração Pública. Especificamente, inexiste nos autos documentação hábil a demonstrar, de forma clara e precisa, a forma de ingresso no segundo cargo ocupado — o de Especialista em Educação — e sua correlação com os requisitos exigidos pelo art. 40, §1º, inciso III, e §5º, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 20/1998, vigente ao tempo dos fatos controvertidos.

As discrepâncias acima apontadas evidenciam que as informações prestadas pelas autoridades coatoras carecem de fundamentação adequada, por não se apoiarem em exame documental rigoroso, nem tampouco refletirem análise aprofundada dos elementos constantes dos autos e do procedimento administrativo correlato.
Tal deficiência compromete a robustez dos argumentos expendidos e evidencia, de forma inequívoca, a necessidade de reavaliação minuciosa da matéria, sob o prisma dos dados fáticos efetivamente comprovados e documentados.

Nessa perspectiva, cumpre observar que, acaso reconhecido o direito da Impetrante à aposentadoria nos moldes requeridos, a pretensão de reanálise administrativa restará esvaziada de objeto, tornando-se despicienda qualquer deliberação posterior a esse respeito.
Por outro lado, sendo acolhido o pedido de retorno dos autos ao trâmite administrativo para nova instrução, a consequência lógica e necessária será a declaração de nulidade do ato administrativo anteriormente proferido, ensejando a formulação de nova decisão no âmbito da Administração Pública
.

Importa ressaltar, ainda, que a concessão direta do benefício de aposentadoria, sem o exaurimento das fases que compõem o processo administrativo regular, configuraria indevida supressão de instância e afronta aos princípios da legalidade, da autotutela administrativa e do devido processo legal.
Diante disso, impõe-se, como medida de estrita observância à ordem jurídica, o prosseguimento do trâmite administrativo, de modo a assegurar à Impetrante não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o acesso à forma mais benéfica de aposentadoria a que eventualmente faça
jus
.

Nesse sentido transcrevo trecho da decisão agravada, que destaca justamente essas incongruências:

“(...) Outro aspecto de extrema relevância refere-se à ausência de comprovação inequívoca do direito à aposentadoria, uma vez que
não foram apresentados documentos que atestem a investidura da Impetrante nos dois cargos ocupados
. Tal lacuna documental impossibilita uma análise precisa da forma de ingresso no último cargo e da sua compatibilidade com os requisitos estabelecidos no
art. 40, §1º, inciso III, e §5º da Constituição Federal
, especialmente após as alterações introduzidas pela
Emenda Constitucional nº 20/1998
, vigente à época dos fatos.

Diante dessa omissão probatória, resta comprometida a fundamentação necessária para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, tornando inviável a análise definitiva do direito alegado. Ademais, verifica-se que a solicitação de aposentadoria, além de
ser incompatível com o pedido de reanálise administrativa
,
não se reveste da natureza de direito líquido e certo
, exigindo, portanto, a regular instrução do feito para que se possa aferir a legalidade do pleito à luz das normas constitucionais aplicáveis.

Dessa forma, concluo que o pedido de
reanálise da aposentadoria
deve ser
deferido
, devendo o processo administrativo ser devidamente instruído perante o
Órgão de origem (SEDUC)
, com a complementação da documentação necessária e a observância das normas aplicáveis ao caso.

Caso, após essa reanálise, o pedido de aposentadoria da Impetrante
seja indeferido
, a decisão deverá estar fundamentada na
documentação correta e na aplicação da legislação vigente à época da aquisição do direito
.

Além disso, na eventualidade de
ajuizamento de uma nova ação judicial
, após a negativa administrativa devidamente motivada, será viável a
reavaliação da matéria
, permitindo a análise aprofundada do direito da Impetrante à aposentadoria, considerando os elementos fáticos e normativos que envolvem a sua situação funcional e previdenciária.

No que tange à norma aplicável ao pedido de aposentadoria, é assegurado ao segurado o direito de
optar pela regra mais benéfica dentre as disponíveis
ou, caso prefira,
retornar ao serviço ativo
, desde que respeitado o prazo estabelecido para essa manifestação. No presente caso, contudo, tal escolha
não foi exercida dentro do período adequado
.

Ainda que o
Regulamento Geral
não estabeleça, de forma expressa, um prazo específico para essa opção no momento da análise inicial realizada pelo órgão previdenciário, ele
prevê expressamente um prazo de 15 dias
para que o segurado, ao ser submetido à apreciação do Tribunal de Contas,
declare a qual regra deseja se submeter, opte por uma delas ou manifeste o interesse em retornar ao serviço ativo
.

Dessa forma, o processo administrativo deve observar essa prerrogativa, garantindo que o interessado possa exercer seu direito de escolha de maneira plena, dentro dos prazos e das disposições normativas pertinentes.

Torna-se imprescindível proceder à sua
integração normativa
, tomando como referência o disposto no
art. 148 do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará
.

Art. 148 - Se da reanálise do benefício previdenciário, em razão de fiscalização da Corte de Contas ou de deliberação de seu Tribunal Pleno, constatar-se: I – que o segurado civil não preenche os requisitos da regra na qual foi aposentado, enquadrando-se, todavia, em outra, citar ou notificar-se-á este para que tome ciência de sua situação, informando das possíveis regras em que se enquadra e concedendo prazo de 15 (quinze) dias para optar por uma delas ou retornar ao serviço ativo. (Destaco)

Essa interpretação deve ser conduzida de maneira a
preservar e privilegiar
os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
, assegurando que o segurado tenha a devida oportunidade de manifestar-se e exercer plenamente seus direitos no âmbito do processo administrativo previdenciário. (...)”

Dessa modo, constata-se que a decisão administrativa que determinou a extinção do processo de aposentadoria da Impetrante, sem previamente intimá-la para exercer, de forma consciente e informada, seu direito de escolha entre as normas previdenciárias aplicáveis ou para, querendo, manifestar interesse no retorno ao exercício de suas funções, revela-se eivada de nulidade absoluta. Igualmente, verifica-se que não foi promovida a remessa dos autos ao órgão de origem – SEDUC – para saneamento das pendências documentais, providência que se impunha nos termos da legislação de regência.

Tal vício procedimental afronta, de modo direto e incontestável, os ditames expressos nos artigos 5º e 148 do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, dispositivos que consagram, no âmbito do processo administrativo previdenciário, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de assegurar ao segurado oportunidade para manifestação sobre as regras aplicáveis à sua situação funcional, inclusive com vistas à adoção da mais vantajosa.

Diante da nulidade constatada, impõe-se o integral refazimento do procedimento administrativo, com a observância rigorosa das normas supracitadas, assegurando-se à Impetrante o direito de complementar a documentação eventualmente faltante e de formalizar, em momento próprio, a opção pela regra previdenciária que melhor lhe favoreça. A inobservância dessas garantias vulnera não apenas a legalidade estrita, mas também compromete a eficácia dos direitos fundamentais da servidora.

Em razão disso, mostra-se juridicamente acertada a decisão agravada que manteve a concessão da medida liminar que suspendeu os efeitos do indeferimento administrativo e garantiu a permanência da Impetrante em afastamento remunerado, até que seja proferida nova decisão, devidamente motivada, à luz de um processo administrativo regular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/07/2025